Tribunal: TJSP
Processo: 2192635-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão agravada que decretou a falência da agravante, com fulcro no art. 94, I, da Lei n. 11.101/05 – Inconformismo – Acolhimento em parte – Execução singular ou pedido de falência que, no sistema da Lei n. 11.101/05, é opção do credor, e independe de prova da insolvência do devedor – Súmulas n. 42 e 43, deste E. Tribunal de Justiça – Pedido de falência calcado no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão agravada que decretou a falência da agravante, com fulcro no art. 94, I, da Lei n. 11.101/05 – Inconformismo – Acolhimento em parte – Execução singular ou pedido de falência que, no sistema da Lei n. 11.101/05, é opção do credor, e independe de prova da insolvência do devedor – Súmulas n. 42 e 43, deste E. Tribunal de Justiça – Pedido de falência calcado no inadimplemento de cheques protestados, emitidos pela agravante – Em que pese haver plausibilidade na alegação da agravante, os elementos dos autos não demonstram, com suficiente grau de certeza, a existência de bis in idem, à luz de execução de título executivo extrajudicial também ajuizada pela agravada, com fulcro em instrumento de confissão de dívida – Agravante que, não obstante, ofertou caução em valor superior ao da dívida que fundou o pedido de falência, a qual faz as vezes de depósito elisivo e impedia a decretação da quebra – Afastamento do decreto de falência, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para que dê prosseguimento ao feito, considerando a caução ofertada, visando à satisfação da dívida – Decisão agravada cassada – Recurso provido em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000231495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2192635-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é
agravante RONDON AGRO-PASTORIL LTDA. – FALIDA e agravada PALHANO
FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento em parte ao
recurso, com determinação, vencidos o 5o Juiz, Des. Araldo Telles, e o 2o Juiz,
Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz), RICARDO NEGRÃO (2o Juiz), MAURÍCIO
PESSOA (4o Juiz) e ARALDO TELLES (5o Juiz).
São Paulo, 1o de abril de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2192635-13.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RONDON AGRO-PASTORIL LTDA. - FALIDA
AGRAVADA: PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA.
INTERESSADA:
RC4
-
RECUPERAÇÃO
EMPRESARIAL
-
ADMINISTRADORA JUDICIAL
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
JUÍZA PROLATORA: ELIANE CRISTINA CINTO
Agravo de Instrumento – Decisão agravada que decretou a
falência da agravante, com fulcro no art. 94, I, da Lei n.
11.101/05 – Inconformismo – Acolhimento em parte –
Execução singular ou pedido de falência que, no sistema da Lei
n. 11.101/05, é opção do credor, e independe de prova da
insolvência do devedor – Súmulas n. 42 e 43, deste E. Tribunal
de Justiça – Pedido de falência calcado no inadimplemento de
cheques protestados, emitidos pela agravante – Em que pese
haver plausibilidade na alegação da agravante, os elementos
dos autos não demonstram, com suficiente grau de certeza, a
existência de bis in idem , à luz de execução de título executivo
extrajudicial também ajuizada pela agravada, com fulcro em
instrumento de confissão de dívida – Agravante que, não
obstante, ofertou caução em valor superior ao da dívida que
fundou o pedido de falência, a qual faz as vezes de depósito
elisivo e impedia a decretação da quebra – Afastamento do
decreto de falência, com determinação de retorno dos autos ao
juízo de origem, para que dê prosseguimento ao feito,
considerando a caução ofertada, visando à satisfação da dívida
– Decisão agravada cassada – Recurso provido em parte, com
determinação.
VOTO No 32233
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que decretou a falência de Rondon Agropastoril Ltda., com
fulcro no art. 94, I, da Lei n. 11.101/05 (fls. 201/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, recorre Rondon Agropastoril. Sustenta,
em resumo, que os cheques que lastreiam o pedido de falência
representam parcelas de confissão de dívida que é objeto de
execução
de
título
extrajudicial
(processo
n.
1001921-46.2016.8.26.0315). Alega que foi celebrado acordo no
âmbito do referido processo de execução, operando novação da
dívida, e que estava inadimplente com apenas uma parcela do
acordo quando surpreendida pelo pedido de falência, havendo
cobrança em duplicidade. Afirma ter havido desvirtuamento do
instituto da falência. Alega, também, que ofertou veículo a título de
“caução elisiva”, com valor suficiente para garantir o débito, o que
atrairia a incidência do art. 98, da Lei n. 11.101/05, e teria sido
inobservado pelo juízo de origem. Remete ao princípio da
preservação da empresa. Por fim, alega que a agravada não
cumpriu a determinação lançada na decisão recorrida, quanto ao
depósito da caução para pagamento dos honorários da
administradora judicial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
e, ao final, pelo provimento do recurso, “a
fim
de
julgar
improcedente/extinto o pedido de falência, determinando-se o acolhimento da
caução a título de depósito elisivo dos autos de origem”.
O recurso foi processado com o efeito pretendido (fls.
210/211). A contraminuta foi juntada a fls. 216/220. A
administradora judicial nomeada não se manifestou.
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
de parecer da i. Procuradora de Justiça Leila Mara Ramacciotti, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionou pelo provimento do recurso (fls. 223/224).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 201/205 e 206/207. O preparo foi recolhido (fls.
24).
É o relatório do necessário.
2 Cabe ao credor, configurada a hipótese do art. 94,
I, da Lei n. 11.101/05, optar pelo pedido de falência ou por
execução singular da dívida, sendo desnecessária a demonstração
da insolvência do devedor. Este entendimento está sedimentado
nas Súmulas n. 42 e 43, deste E. Tribunal de Justiça:
Súmula 42: “A possibilidade de execução singular do título
executivo não impede a opção do credor pelo pedido de falência".
Súmula 43: “No pedido de falência fundado no inadimplemento de
obrigação líquida materializada em título, basta a prova da
impontualidade, feita mediante o protesto, não sendo exigível a
demonstração da insolvência do devedor”.
Não há, portanto, que se falar em desvirtuamento do
instituto da falência, desde que amparado o pedido em uma das
hipóteses legais.
O exame dos autos demonstra que o pedido de falência
foi fundado no inadimplemento de cinco cheques emitidos pela
agravante (n. 114081, 1140079, 114080, 114066 e 114065), três
deles no valor de R$ 10 mil e dois no valor de R$ 20 mil, no valor
total atualizado de R$ 73.854,77 (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a agravante que esses cheques foram dados em
pagamento de parcelas da confissão de dívida de fls. 101/104, cujo
inadimplemento ensejou o ajuizamento de execução de título
extrajudicial (processo n. 1001921-46.2016.8.26.0315), no âmbito
da qual as partes transigiram, novando a dívida exequenda (fls.
129/132).
Em contraminuta, a agravada alega que a dívida se
originou de cheques e duplicatas descontados sem lastro. Afirma
que a agravante “recomprou” parte da dívida, por meio dos cheques
que fundaram o pedido de falência, para além de ter assinado
confissão de dívida, também inadimplida, operando-se a novação da
dívida originária. Afirma inexistir prova de que os cheques que
lastreiam o pedido de falência estariam sendo cobrados em
duplicidade entre as parcelas da confissão de dívida, objeto da
execução
de
título
extrajudicial
(processo
n.
1001921-46.2016.8.26.0315).
Examinando-se os autos da demanda de origem e os
autos do processo n. 1001921-46.2016.8.26.0315, verifica-se que o
valor e datas de emissão de três dos cheques que fundaram o
pedido de falência coincidem com o valor e datas de vencimento de
três das parcelas da confissão de dívida (16.10.2016, 23.10.2016 e
30.10.2016). O mesmo não se constata dos outros dois cheques,
endossados à agravada, no valor de R$ 20 mil.
Isso posto, apesar da plausibilidade da alegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante, não há elementos nos autos que permitam concluir, com
suficiente grau de certeza, que os cinco cheques protestados, que
fundaram o pedido de falência, se referem a parte da dívida que foi
objeto da confissão de dívida, objeto da execução e no âmbito da
qual houve a transação. Nesta senda, não se pode concluir, com o
que foi trazido aos autos, que há o alegado bis in idem .
Não obstante, a decretação da falência não pode
subsistir. Como bem observou, neste ponto, a i. Procuradora de
Justiça Leila Mara Ramacciotti, em seu parecer (fls. 223/224), a
agravante ofereceu caução nos autos de origem, cujo objeto é bem
móvel (veículo) avaliado em valor superior ao da dívida que fundou
o pedido de falência (fls. 138/140). No caso, a caução faz as vezes
de depósito elisivo para fim do art. 98, par. ún., da Lei n.
11.101/05, impedindo o decreto de quebra.
Observa-se, nesse ínterim, serem pertinentes as
ponderações lançadas na declaração de voto divergente do i. 2°
Juiz, no tocante à regra concernente ao depósito elisivo e aos
aspectos processuais associados à natureza da demanda. Não
obstante, entende este Relator que, tendo a devedora oferecido
bem capaz de satisfazer integralmente a dívida, e sendo a
decretação da falência medida excepcional, sabidamente onerosa
não apenas ao falido, mas, também, a seus credores, não seria
razoável a decretação da falência no caso concreto.
Nesta senda, reconhece-se a existência, liquidez e
exigibilidade da dívida, nos termos acima expostos, mas, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caução
ofertada,
afasta-se
a
quebra,
determinando-se
o
prosseguimento do processo na origem, observado o princípio da
instrumentalidade das formas, para que sejam adotadas as
providências necessárias para que o bem ofertado em caução seja
transformado em dinheiro e, com isso, satisfeita a dívida.
Em suma, cassada a sentença que decretou a falência,
os autos devem retornar ao juízo de origem, para que dê regular
prosseguimento ao feito, considerando a caução ofertada, visando à
satisfação da dívida.
3 Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, com determinação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.255
Agravo de Instrumento no 2192635-13.2019.8.26.0000
Comarca: Laranjal Paulista
Agravante: Rondon Agro-pastoril Ltda. - Falida
Agravado: Palhano Fomento Comercial Ltda.
Interessado: Rc4 - Recuperação Empresarial - Administrador Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do i. Relator Sorteado e o faço com os seguintes
fundamentos.
O voto do i. Relator dá provimento ao recurso adotando a
manifestação da E. Procuradoria-Geral de Justiça, com o seguinte
fundamento:
Não obstante, a decretação da falência não pode
subsistir. Como bem observou, neste ponto, a i.
Procuradora de Justiça Leila Mara Ramacciotti, em seu
parecer (fl. 223-224)a agravante ofereceu caução nos
autos de origem, cujo objeto é bem móvel (veículo)
avaliado em valor superior ao da dívida que fundou o
pedido de falência (fl. 138/140). No caso, a caução faz as
vezes de depósito elisivo para fim do art. 98, par. ún., da
Lei n. 11.101/05, impedindo o decreto de quebra.
Diversamente a este entendimento, observo que a
legislação, doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que, para o
efeito de não declarar a falência, o depósito deve ser no “valor
correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e
honorários advocatícios” (LREF, art. 98, parágrafo único).
A expressão “valor” não deixa margem a dúvidas. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidez é exigida, a afastar a impontualidade.
Veja-se:
Após muito debate, o entendimento firmado nos
tribunais foi o de que , se o depósito tinha a finalidade de
elidir a falência ou de impedir sua decretação, dever ser
completo, com todos os acréscimos sobre a dívida, não
fazendo sentido afastar a hipótese de decretação diante
de um depósito incompleto, e ainda se impor ao credor
prosseguir em execução de sentença ou em ação de
cobrança por conversão não autorizada, o reclamo dos
acréscimos que o próprio ordenamento jurídico já o
garantia.
Pacificando e unificando a jurisprudência dos tribunais,
com a edição de Súmula, o colendo Superior Tribunal de
Justiça fez cessar a discussão que era corrente nos
fóruns, prevendo que o depósito deveria conter os
acréscimos mencionados.
O entendimento unânime na doutrina e jurisprudência
sempre foi o de que o depósito elisivo é aquele feito em
dinheiro, não sendo autorizada caução de qualquer
natureza.
(Márcia de Paoli Balbino. Comentários
à Nova Lei de
Falências e Recuperação
de Empresas, coord. Osmar
Brina Corrêa-Lima e Sérgio Mourão Corrêa-Lima.
Forense: Rio de Janeiro, 2009, p. 725).
Nesse sentido, portanto, e, ainda, porque não é possível
transformar o pedido de falência em trâmite processual de execução
singular e, assim, dar “regular prosseguimento ao feito, considerando a
caução ofertada, visando à satisfação da dívida” como consta do voto do
Relator. Permitir-se-á embargos do devedor e/ou cumprimento de sentença?
A regra é outra e bem definida: reconhecida a exatidão
do depósito elisivo o Magistrado “ordenará o levantamento do valor pelo
autor”. Não verificado depósito em dinheiro ou sua exatidão, decreta-se a
falência.
O decreto de falência, portanto, deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso e mantenho a
r. sentença de primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
2o DESEMBARGADOR, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
1034912D
8
1
0
Declaraç
ões de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10365BAF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192635-13.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.